Tribunal: TJBA
Processo: 8046904-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046904-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA DIAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, reconhecida pelo juízo de primeiro grau. A parte autora pleiteava reparação moral sob o argumento de ter sofrido constrangimentos. O juízo de origem afastou a existência de dano moral indenizável e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer a responsabilidade da parte autora pelo pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada e a doutrina especializada indicam que a simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou demonstração de abalo relevante à dignidade, não é suficiente para caracterizar dano moral, sendo considerada mero aborrecimento cotidiano.

4. Ausente nos autos qualquer prova de que a cobrança indevida tenha causado sofrimento psíquico relevante, vexame, humilhação ou abalo à honra da autora, o que afasta o dever de indenizar.

5. A responsabilidade pelo pagamento integral dos ônus sucumbenciais decorre da improcedência do pedido inicial, sendo aplicável a regra da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

6. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) observa os critérios previstos na Resolução nº 005/2014-CP, considerando a baixa complexidade da causa e a procedência mínima do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo psicológico relevante, não configura dano moral indenizável.

2. Mero aborrecimento ou dissabor cotidiano não justifica reparação civil.

3. A improcedência total do pedido autoriza a condenação do autor ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046904-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELMA DIAS DE ALMEIDA e como apelada BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .